Tribunal: TCU
Processo: 032.441/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601068, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 601068, função null, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES MELHORADAS BIOFORTIFICADAS, PARA O APRIMORAMENTO DE METOD OLOGIA CIENTIFICA. (no da TCE no sistema: 1283/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3529/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de José Augusto Teixeira de Freitas Picheth (Diretor-Presidente no período de 1o/1/2005 a 31/12/2011) e de Florindo Dalberto (Diretor-Presidente no período de 1o/1/2011 a 31/12/2019), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR-EMATER) - à época, Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) -, por meio do Convênio 424/2007, o qual teve por objeto "o apoio ao desenvolvimento de variedades melhoradas biofortificadas, para distribuição das sementes para os agricultores familiares da região"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 5/3/2013 (data de apresentação das contas, peça 72) e 4/3/2021 (emissão da Nota Técnica 34/2021, acerca da análise técnica-financeira da prestação das contas, peça 81); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 115-117) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 118), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 032.441/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Florindo Dalberto (XXX.147.369-XX); Jose Augusto Teixeira de Freitas Picheth (XXX.031.429-XX). 1.2. Entidade: Instituto de Desenvolvimento Rural do Parana - Iapar-Emater. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.